Tribunal: TJMT
Processo: 0005280-74.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005280-74.2012.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), Cedral Juina Industria e Comercio de Portas Ltda-ME (APELADO), ANTONIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 383.296.621-87 (APELADO), NELSON DA SILVA MATOS - CPF: 004.131.991-50 (APELADO), CEDRAL JUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS LTDA - CNPJ: 07.038.707/0001-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 92, III, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202273156), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabio Petengill, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0005280-74.2012.8.11.0025, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CEDRAL JUÍNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS LTDA., NELSON DA SILVA MATOS e ANTÔNIO APARECIDO PEREIRA, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 191760678):

“
VISTOS,

Trata-se de execução fiscal que há mais de uma década tramita sem qualquer efetividade e antevendo a possibilidade de reconhecimento da causa de extinção do crédito tributário previsto no art. 156, V do CTN, e forte na exegese sufragada pela Corte Cidadã quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, que definiu as teses jurisprudenciais com efeitos de repercussão geral para os nominados Temas 566 a 571/STJ, determinou-se a manifestação da Fazenda Pública sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese.

A Fazenda Pública apresentou manifestação nos autos em que se limitou a defender a não ocorrência da prescrição e, em continuidade, requereu a penhora
online
de bens da devedora para adimplemento do débito exequendo.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em concreto, temos que a execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2012, e até a presente data não ocorreu a citação dos devedores apesar das diversas diligências realizadas nos endereços indicados pelo credor e também naqueles encontrados por meio dos sistemas conveniados do TJMT, ou seja, o feito tramita há lamentáveis 10 anos, sem qualquer resultado eficiente.

Somente esse brevíssimo relato já seria mais que suficiente a se concluir que a tramitação do feito executório não se justifica há muito tempo, exatamente porque arrepia ao bom senso e à ideia de estabilidade das relações jurídicas a cobrança de um crédito por mais de uma década, como se tal direito patrimonial fosse dotado de eternidade, de perenidade.

Dando concretude material à regra do art. 40, §§ 1o a 4o, da Lei n. 6.830/80, a Corte da Cidadania decidiu que a suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo de um ano e, consequentemente, a suspensão da marcha prescricional, ocorre de forma automática, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
,
e isso, no caso concreto, significa dizer que na data de 23/09/2013, quando os autos foram remetidos à PGM/MT (ID. 49767821/pág.1), para que se manifestasse sobre o AR Negativo acostado ao ID. 49767821 e, daquele momento em diante teve início a contagem do prazo de suspensão ânua, que findou em 23/09/2014, iniciando o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, que teve como prazo fatal e peremptório a data de 23/09/2019 para a satisfação do crédito tributário, tendo o feito tramitado, todo esse tempo, sem NUNCA ter ocorrido a citação dos devedores.

Assim, considerando que os executados até hoje não foram citados, não há como deixar de vislumbrar a existência de decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN como fatal e peremptório para a extinção do crédito tributário, que, insista-se, não pode ser cobrado infinitamente, sem qualquer amarra temporal.

Sobre o tema, é curial lembrar que, anteriormente, vigia na jurisprudência do STJ o entendimento de que a prescrição intercorrente dependia da constatação da paralisação total do processo de execução, por mais de 6 anos (1 ano de suspensão ânua, mais os 5 de prescrição propriamente dita), mas, felizmente, a jurisprudência evoluiu e o STJ fixou os entendimentos gizados nos Temas 566/571, assinalando, em síntese, que a contagem da suspensão ânua, da retomada da marcha prescricional não dependem de intimação prévia, não exigem demonstração de inércia, não se condicionam por, assim dizer, uma desídia qualificada.

Melhor do que eu leciona o Ministro Marco Aurélio Belizze ao abordar o tema:

“[...] O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então adotado. (...)2. Imprescindibilidade de intimação prévia do credor: Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório. [...]
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais tanto na LEF como no novo CPC prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo
. [...]” (REsp n. 1.604.412/SC, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Desse modo, a ideia de que a inércia do exequente em movimentar a execução como fato gerador da marcha prescricional coincide com o momento processual em que foi intimado a dar impulso ao feito é errônea, seja porque nunca teve previsão legal, seja porque não se coaduna com o conceito de prescrição como norma de direito processual e material, que não se assemelha em nada com as causas de extinção do processo por abandono ou desídia.

Salta aos olhos, aliás, que foi essa a exegese estabelecida pelo STJ ao afirmar que o início da suspensão ânua do processo e, depois, da contagem da prescrição intercorrente, se dá de forma automática, sem necessidade de intimação prévia, ou declaração específica do juízo, exatamente porque o tempo não depende de pronunciamento judicial, havendo, tão somente, de se garantir ao credor o direito de contraditório, para que aponte eventuais causas de não decurso da contagem prescricional, sem que isso tenha qualquer poder de impedir que a marcha do tempo prossiga.

Por tudo o que se expos, fixado o início da marcha prescricional há quase 10 anos, sem que até hoje se tenha sequer conseguido localizar os executados, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe.

Destarte,
reconheço a prescrição intercorrente
e
JULGO EXTINTO
o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e do art. 156, V, do CTN.

Promova-se a baixa de eventuais penhoras, constrições e bloqueios porventura existentes nos presentes autos.

Ante a dicção do art. 39 da LEF, sem custas processuais e honorários advocatícios na hipótese.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo e, transitada em julgado, arquive-se definitivamente.

P. I. C.

Às providências.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.
”

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega que “O Estado de Mato Grosso sempre impulsionou os autos do processo de execução, com o fito de realizar a citação dos recorridos, não havendo que se falar em inércia”.

Argui que “(...)eventual demora na citação dos recorridos, deve ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário. Veja-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que a demora na citação, quando sem culpa do recorrente que efetivamente diligenciou no sentido de citação do recorrido, não induz à prescrição intercorrente, inexistindo desídia”.

Afirma que “(...) diante desse contexto fático, que em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário,
a paralisação processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
(provimento no 13/2013-CGJ), em
analogia a sumula no 106 do STJ
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal (ID. 191760680).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabio Petengill, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0005280-74.2012.8.11.0025, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CEDRAL JUÍNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS LTDA., NELSON DA SILVA MATOS e ANTÔNIO APARECIDO PEREIRA, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
16.10.2012
, a presente a ação de execução fiscal em desfavor de CEDRAL JUÍNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS LTDA., NELSON DA SILVA MATOS e ANTÔNIO APARECIDO PEREIRA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201210731, cujo valor, à época alcançava a importância de R$ 8.558,27 (oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Em 16.10.2012, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 191760656 – pág. 13).

As tentativas de citações por aviso de recebimento – AR, retornaram todas negativas (ID. 191760656 – págs. 15 e 22), da mesma forma as tentativas por oficial de justiça (ID. 191760656 – págs. 49, 59, 76 e 81).

A Fazenda Pública requereu a citação por edital em duas oportunidades (ID. 191760656 – pág. 60 e ID. 191760659) que foram indeferidas.

Intimada para manifestar acerca da prescrição intercorrente, a parte apelante, informa que não houve o decurso do prazo prescricional e pugna pela realização de pesquisa no SISBAJUD (ID. 191760677).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
05.09.2023
,
oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Dessa forma, na data de
23.09.2013
(carga dos autos), quando o exequente tomou ciência da citação negativa, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
23.09.2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
23.09.2019
, sendo que a sentença foi proferida no dia
05.09.2023
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Ademais, não há que se falar em inércia do poder judiciário, uma vez que a parte apelante não promoveu as diligências necessárias para a localização de bens em nome da parte executada.

Registra-se, ainda, que os pedidos formulados pela fazenda pública foram analisados em tempo adequado.

Dessa forma, a inércia se deu por culpa exclusiva da parte apelante, não se aplicando a súmula 106 do STJ.

Ressalta-se, por oportuno, que o mero pedido sem efeito prático, não possui o condão e suspender a contagem do prazo prescricional.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois
“(...)que em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido. Pelo contrário,
a paralisação processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
(provimento no 13/2013-CGJ),
em analogia a sumula no 106
”,
bem como afirma que
“Há evidente necessidade de que este juízo tenha suspendido o andamento da execução fiscal por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos. Somente a partir daí inicia o prazo prescricional”.

Com base no exposto, requer:
“(...)seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”.

Sem contrarrazões (ID. 209624186).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202273156), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024